Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716403-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto pelo autor/apelante em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e apelação (ID 33820949). Em suas razões o agravante afirma não ter sido analisado, na decisão agravada, o dano irreparável, sob a ótica do risco financeiro que o agravante pode suportar, caso sejam adquiridas novas dívidas pelos agravados, mormente por se tratar de um negócio com saúde financeira duvidosa. Destaca, ainda, a possibilidade de averbação do contrato de compra e venda das cotas na Junta Comercial, sem o conhecimento do agravante. Ao final, requerer a reconsideração da decisão. Intimado para a apresentação de contrarrazões, o agravado apresentou a petição de ID 35639240. Brevemente relatado, decido. Em que pese a relevância das alegações do agravante, não se verifica, em sede de cognição sumária, manifesto equívoco de julgamento na decisão, que propicie a sua imediata reforma em sede de juízo de retratação. Ora, o recurso de apelação interposto não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas nas exceções previstas no art. 1.012, do CPC; também não foram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ope judicis, ressaltando que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelo ora agravante não é concreto e nem iminente. Cumpre destacar, ainda, que a questão já foi objeto de análise no agravo de instrumento 0730342-49.2021.8.07.0000 e posteriormente, de forma exauriente pelo Juízo a quo na r. sentença vergastada, não tendo sido apresentados elementos que permitam concluir, de plano, pela probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator